Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725748-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EFIGENIA PEREIRA, CELSO EDUARDO PEREIRA, FRANCISCO DE JESUS PEREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA, MARCELO JUNIOR PEREIRA, WELLINGTON BATISTA PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA COSTA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de extinção de condomínio, determinou a exclusão de imóvel localizados em outra comarca, uma vez que “somente serão analisados neste Juízo os bens localizados nesta circunscrição”. Os recorrentes alegam que a “decisão agravada impôs grave ônus aos agravantes, pois existem quatro bens a serem alienados em três Estados distintos. Deste modo, o cumprimento da decisão agravada acabaria por gerar um dano irreparável para os agravantes, pois teriam que ajuizar três ações em três Estados distintos”. Defendem que, embora, em regra, a ação de extinção de condomínio deva ser proposta no foro da situação da coisa, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, não se pode deixar de considerar que a presente demanda engloba vários imóveis, situados em comarcas distintas, o que possibilita a propositura da ação em um dos foros dos imóveis em questão. Pedem, assim, seja o presente agravo recebido com efeito suspensivo, mantendo-se os agravantes com direito de ajuizar a ação de extinção de condomínio de todos os bens na circunscrição judiciária de Planaltina-DF, a fim de evitar prejuízos e morosidade aos agravantes, até o julgamento final da presente ação de extinção do condomínio. Preparo regular (id. 48417763). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se, na origem, de ação de extinção do condomínio de bens em nome dos agravantes, sendo alguns localizados em outros Estados da Federação. O Juízo, ao fundamento da incompetência, determinou a exclusão dos imóveis que não se localizam na circunscrição de Planaltina. Os agravantes pedem reforma da decisão, a fim de que o pedido tramite perante o Juízo de origem, ao argumento de que o ajuizamento de múltiplas ações irá tornar a alienação morosa e custosa. Em princípio, a competência para processar a alienação judicial de bem imóvel é a do foro da situação da coisa: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. A demanda possui por escopo a extinção do condomínio, com consequente alienação de imóveis localizados em outros Estados da Federação, sendo certo que o Juízo em que localizados os imóveis possui melhores condições de proceder com a avaliação dos bens. Ademais, a competência para ações fundadas em direito real é absoluta, não podendo ser alterada por vontade das partes. Confira-se julgados no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ACOLHIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. JUÍZO COMPETENTE. A relação subjacente ao pedido trata de direito real de propriedade, pois a autora busca, principiando pelo pedido de extinção do condomínio voluntário instituído pelas próprias partes, a posterior transferência de propriedade de bem imóvel, pela alienação judicial. Assim, por se tratar de ação judicial em que se discute direito real de propriedade sobre bem imóvel, a competência recairá sobre o foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código Civil. (Acórdão 1181641, 07258034220188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator